Tribunal: TJBA
Processo: 0000277-08.2014.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000277-08.2014.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUAN BRITO ARAUJO

Advogado(s)
:
CUSTODIO LACERDA BRITO, MARIA LUIZA LAUREANO BRITO, JOAO PABLO LAUREANO BRITO

APELADO: RICARDO RIBEIRO BADARO e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIA GONCALVES DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. EMPRÉSTIMO DO TÍTULO A TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DO EMITENTE DO CHEQUE. RISCO DA CIRCULAÇÃO ASSUMIDO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu os embargos à monitória e julgou improcedente o pedido formulado em ação monitória ajuizada para cobrança de cheque prescrito no valor de R$ 4.500,00. O autor sustenta que o réu, ao admitir que assinou e entregou voluntariamente folha de cheque em branco a terceiro, assumiu o risco da circulação do título e não pode se eximir do pagamento perante o portador de boa-fé sob a alegação de inexistência de relação negocial direta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o emitente de cheque pode afastar a sua responsabilidade pelo pagamento do título ao alegar que apenas emprestou a folha assinada em branco a terceiro; e (ii) estabelecer se, em ação monitória fundada em cheque prescrito, é exigível do portador de boa-fé a comprovação da origem do negócio jurídico subjacente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cheque é título de crédito dotado de autonomia, abstração e literalidade, de modo que, uma vez colocado em circulação, desvincula-se da relação causal originária e confere ao portador direito próprio de cobrança.

4. O emitente que assina e entrega voluntariamente folha de cheque em branco a terceiro assume integralmente o risco da circulação do documento e cria legítima expectativa de pagamento perante quem o recebe regularmente.

5. A entrega do cheque em branco a terceiro configura outorga de mandato tácito, de modo que eventual uso indevido da cártula ou descumprimento do ajuste interno deve ser resolvido entre o emitente e o terceiro, sem prejuízo do direito do portador de boa-fé.

6. O princípio da inoponibilidade das exceções pessoais impede que desavenças entre o emitente e o terceiro a quem o cheque foi entregue sejam opostas ao portador de boa-fé, salvo prova de má-fé, inexistente nos autos.

7. A admissão expressa do réu de que assinou e entregou voluntariamente o cheque a terceiro, corroborada por boletim de ocorrência por ele próprio registrado, confirma a assunção consciente do risco cambial e afasta a tese de inexigibilidade do título.

8. Na ação monitória fundada em cheque prescrito, o credor está dispensado de comprovar a origem da dívida, bastando a apresentação da cártula, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado.

9. A preservação da responsabilidade do emitente, nessas circunstâncias, assegura a confiança e a segurança das relações cambiárias e impõe a reforma da sentença para rejeitar os embargos à monitória e constituir o título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. O emitente que assina e entrega folha de cheque em branco a terceiro assume os riscos da circulação do título e responde pelo pagamento perante o portador de boa-fé.

2. Exceções pessoais decorrentes da relação entre o emitente e o terceiro que recebeu o cheque não podem ser opostas ao portador de boa-fé sem prova de má-fé.

3. Na ação monitória baseada em cheque prescrito, a apresentação da cártula basta para embasar a cobrança, sendo desnecessária a prova da origem da dívida.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, I, 373, II, 487, I, 700 e 931; Lei nº 7.357/1985, arts. 15 e 25.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 861.575/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.03.2017, DJe 10.04.2017; STJ, REsp nº 1.231.856/PR, Quarta Turma, citado no voto; TJMG, AC nº 1.0000.21.158372-9/001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª Câmara Cível, j. 27.01.2022, publ. 29.01.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000277-08.2014.8.05.0035, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora